Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-28.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019152-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESUS RODOLFO TORRES MORENO - CPF: 708.465.732-02 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1019152-28.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019152-28.2023.8.11.0002

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Jesus Rodolfo Torres Moreno

2 Recorrente:

Jesus Rodolfo Torres Moreno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA ENERGISA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado
contrato
com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Os documentos juntados à contestação não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao
crédito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019152-28.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019152-28.2023.8.11.0002

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Jesus Rodolfo Torres Moreno

2 Recorrente:

Jesus Rodolfo Torres Moreno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
Jesus Rodolfo Torres Moreno

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.
180115141
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando

inexistente o débito
discutido nos autos
,
bem como determinou a exclusão definitiva da restrição impugnada em nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou a empresa recorrente a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id.

203049931
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Recurso Cível Inominado de
Jesus Rodolfo Torres Moreno
(Id.
203049930
):
requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral.

Contrarrazões de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
203685164
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019152-28.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019152-28.2023.8.11.0002

1 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Jesus Rodolfo Torres Moreno

2 Recorrente:

Jesus Rodolfo Torres Moreno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Jesus Rodolfo Torres Moreno em
face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente ao débito
no valor
R$ 133,51 (cento e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao contrato de nº 03190918202203.
Aduz
que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa requerida sustenta a legalidade da cobrança e do apontamento restritivo
, tendo em vista a relação jurídica entre as partes.

Da análise detidas dos autos, constata-se que a empresa recorrente se baseia apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Dessa forma, em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo, portanto, com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Assim, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre os litigantes, resta evidente a falha na prestação de serviço pela empresa recorrente, portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente, o que enseja o dever de indenizar.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela empresa recorrente em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que o autor, mesmo não possuindo qualquer pendência, à época, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus o autor recorrente à majoração neste pleito.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor,
Jesus Rodolfo Torres
Moreno,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso. E
, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Energisa S.A. pelos motivos acimas expostos, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Energisa S.A.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais em face do recorrente
Jesus Rodolfo Torres

Moreno.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024